Tribunal: TJMT
Processo: 1008779-12.2021.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008779-12.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[OTACILIO PERON - CPF: 008.309.419-91 (ADVOGADO), DIMARO OESTE SA - CNPJ: 70.488.549/0001-52 (AGRAVANTE), DESTESA TERRA CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 89.104.632/0001-09 (AGRAVADO), ANDREA PINTO BIANCARDINI - CPF: 594.453.191-68 (ADVOGADO), ANTONIO FERNANDO MANCINI - CPF: 137.407.331-87 (ADVOGADO), ELAINE FERREIRA SANTOS MANCINI - CPF: 016.780.838-95 (ADVOGADO), KOMATSU DO BRASIL S.A. (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE DEFERIU PEDIDO DE PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS – AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DA CESSÃO DE CRÉDITO - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - PODER GERAL DE CAUTELA DO JUIZ – DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Em que pese a Agravante alegue ter vendido ao escritório que pertencia ao advogado subscritor, Peron e Baggio S/C Advogados Associados, os direitos creditícios constantes de inúmeros títulos de crédito, pela documentação acostada aos autos não é possível verificar que referidos direitos creditícios, constantes dos inúmeros títulos de crédito, encontram-se, dentre estes, os que são objeto da ação de Precatório Requisitório nº. 0181163-08.2015.8.11.0004.

A inexistência de prova mínima de que dentre os títulos supostamente adquiridos, estariam aqueles cobrados na ação de execução promovida contra o Município de Guiratinga e que teria originado o Precatório Requisitório n. 0181163-08.2015.8.11.0004, impede que se analise e se declare, como pretende a agravante, o seu direito em desconstituir a penhora.

Em que pesem as alegações recursais, a decisão deve ser mantida, posto que em consonância com os deveres de cautela do Juízo, reconhecidos tanto pela doutrina como pela jurisprudência.

Destaco, por fim, que a penhora no rosto dos autos é mera decorrência de débitos que o Agravante possui com relação a terceiros, sendo, portanto, consequência inerente aos processos executivos, ou em fase de execução, movidos contra o ora Agravante, constituindo como pressuposto do ato de penhora a preservação, apenas, da garantia dos direitos do credor.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de agravo de instrumento interposto por DIMARO OESTE S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 197-45.1995.811.0002 - Código: 45405, ajuizado em seu desfavor por DESTESA TERRA CONSTRUCOES LTDA, que determinou a efetivação da penhora no rosto dos autos do Precatório nº 0181163-08.2015.811.0004.

Em suas razões, sustenta a Agravante, em síntese, que vendeu ao escritório Peron e Advogados Associados o crédito constante do Precatório Requisitório nº. 0181163-08.2015.8.11.0004, e não mais lhe pertence.

Afirma ser ilegítima a penhora, bem ainda, que comprovou a cessão creditícia nos autos, por meio de procuração pública em que outorgou poderes para vários advogados, além de contrato de compra e venda de títulos de créditos firmado entre a agravante e o escritório cessionário Peron e Baggio S/C Advogados Associados.

Requer a concessão de liminar de efeito suspensivo sobre a decisão e, no mérito, seja provido o recurso a fim de reformar a decisão agravada, cancelando-se a penhora no rosto dos autos.

O pedido liminar vindicado foi indeferido (ID 89660999).

Contraminuta da parte agravada (ID 92819956).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Colhe-se dos autos que a ora Agravada ingressou com Ação Ordinária de Entrega de Bem Adquirido c/c Perdas e Danos em face da Agravante em 1995.

Alcançada a fase de sentença, o feito foi julgado procedente, tendo ocorrido o trânsito em julgado e dado início ao Cumprimento de Sentença em 2019.

Devidamente intimada a Executada não efetuou o pagamento e nem indicou bens à penhora, razão pela qual a Exequente pugnou pela penhora no rosto dos autos do crédito existente em face do Município de Guiratinga no precatório nº. 0181163-08.2015.8.11.0000.

O Magistrado de piso deferiu o pedido (ID 43193402 - Pág. 87 dos autos de origem), mantido quando do julgamento dos Embargos de Declaração (ID 54534460).

Irresignado, o executado interpôs o presente agravo de instrumento, pugnando pela reforma do decisum, ao argumento de que
vendeu ao escritório Peron e Advogados Associados o crédito constante do Precatório Requisitório nº. 0181163-08.2015.8.11.0004, e não mais lhe pertence.

Afirma ser ilegítima a penhora, bem ainda, que comprovou a cessão creditícia nos autos, por meio de procuração pública em que outorgou poderes para vários advogados, além de contrato de compra e venda de títulos de créditos firmado entre a agravante e o escritório cessionário Peron e Baggio S/C Advogados Associados.

Pois bem.

Da análise dos elementos trazidos à colação, tenho que realmente não se mostra possível o acolhimento da pretensão recursal.

No caso presente, neste momento, além de se verificar a ausência de prova suficiente e adequada do alegado direito (situação que afasta, in totum, qualquer possibilidade que seja a mesma “inequívoca”), não me convenci, em juízo perfunctório – como também não se convenceu o Juízo a quo – da robustez dos elementos probatórios a comprovar a alegada cessão de crédito.

Em que pese a Agravante alegue ter vendido ao escritório que pertencia ao advogado subscritor, Peron e Baggio S/C Advogados Associados, os direitos creditícios constantes de inúmeros títulos de crédito, pela documentação acostada aos autos não é possível verificar que referidos direitos creditícios, constantes dos inúmeros títulos de crédito, encontram-se, dentre estes, os que são objeto da ação de Precatório Requisitório nº. 0181163-08.2015.8.11.0004.

A inexistência de prova mínima de que dentre os títulos supostamente adquiridos, estariam aqueles cobrados na ação de execução, promovida contra o Município de Guiratinga e que teria originado o Precatório Requisitório n. 0181163-08.2015.8.11.0004, impede que se analise e se declare, como pretende a agravante, o seu direito em desconstituir a penhora.

Neste diapasão, o caso, de fato, demanda instrução probatória, não podendo ser suspensos tais desideratos por constituir, até prova em contrário, exercício regular de cautela do juiz, sendo necessários outros elementos de prova. Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PEDIDO DE LEVANTAMENTO DE VALORES INCONTROVERSOS INDEFERIDO PELO JUIZ A QUO - TERCEIRO INTERESSADO QUE NOTICIOU A IMINÊNCIA DO DEFERIMENTO DE SEU PEDIDO DE PENHORA NO ROSTO DOS PRESENTES AUTOS - DECISÃO ESCORREITA - PODER GERAL DE CAUTELA - ARTIGO 297, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - MEDIDA CAUTELAR ADEQUADA PARA O FIM DE EVITAR PREJUÍZO ÀS PARTES INTERESSADAS - NECESSIDADE DE SE GARANTIR A EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL - PRECEDENTES - DECISÃO MANTIDA.1. No exercício do poder geral de cautela, nos termos do caput do artigo 297 do Código de Processo Civil, é possível a retenção de valores para a satisfação de crédito de terceiro que noticia a iminência de penhora no rosto dos autos - o que se efetivou na sequência -, em razão da irreversibilidade da medida requerida pelo autor/Agravante de levantamento de valores.2. Assim, privilegia-se a entrega da efetiva tutela jurisdicional como um todo, ou seja, não só para as partes litigantes, mas também em face de terceiros interessados, evitando-se discussões judiciais futuras. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.” (TJ-PR, Agravo de Instrumento nº 1679504-3 (Acórdão), Relatora: Desa. Rosana Amara Girardi Fachin, 17ª Câmara Cível, Data Julgamento: 30/08/2017)

Em que pesem as alegações recursais, a decisão deve ser mantida, posto que em consonância com os deveres de cautela do Juízo, reconhecidos tanto pela doutrina como pela jurisprudência.

Destaco, por fim, que a penhora no rosto dos autos é mera decorrência de débitos que o Agravante possui com relação a terceiros, sendo, portanto, consequência inerente aos processos executivos, ou em fase de execução, movidos contra o ora Agravante, constituindo como pressuposto do ato de penhora a preservação, apenas, da garantia dos direitos do credor.

Assim pelo exposto,
f
ica mantida, pois, a decisão agravada, razão pela qual
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2021